Tribunal: STF
Processo: Rp 868
Classe: Rp
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-11-07
Data de publicação: 1974-11-07

Ementa:
CONSTITUIÇÃO DO PIAUI, ARTIGO 52 E SEU PARAGRAFO ÚNICO E ART.119
(REDAÇÃO DA EMENDA N.1 DE 30.1.71)INCONSTITUCIONALIDADE DESSAS
NORMAS.
2.CONSTITUIÇÃO DO PIAUI, ART. 53(REDAÇÃO DA EMENDA N. 1/71).
INCONSTITUCIONALIDADE DESTA NORMA QUANTO A PALAVRA  DEZ.
3. REPRESENTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA PROCEDENTE.
4. VOTOS VENCIDOS.